Tribunal: TJMT
Processo: 1074657-13.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074657-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 384.306.651-53 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), PENELOPE CARNEIRO DE FREITAS BARBOSA - CPF: 426.935.258-29 (ADVOGADO), CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - CPF: 151.940.998-27 (ADVOGADO), SIDNEY GRACIANO FRANZE - CPF: 066.732.678-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA
.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença
que homologou
os documentos juntados e
afastou
a condenação em honorários advocatícios, com imputação das custas processuais à requerente,
sob suspensão
de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se a inércia diante de requerimento extrajudicial de exibição de documentos configura pretensão resistida na produção antecipada de provas; e (
ii
) se, nessa hipótese, os honorários podem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A ação de produção antecipada de provas possui natureza instrumental, não ensejando, em regra, condenação em honorários advocatícios, salvo quando evidenciada pretensão resistida da parte requerida.

5.
A comprovação de notificação extrajudicial regularmente encaminhada e recebida, desacompanhada de resposta útil ou de exibição espontânea dos documentos solicitados, evidencia a omissão da instituição financeira e configura pretensão resistida.

6.
A posterior juntada do contrato aos autos não afasta a responsabilidade da parte requerida pelos ônus sucumbenciais, porquanto a necessidade de ajuizamento da medida decorreu de sua inércia na esfera administrativa.

7.
Demonstrado que foi a conduta omissiva da instituição financeira que deu causa à instauração do processo, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

8.
Tratando-se de medida de natureza instrumental, desprovida de conteúdo condenatório imediato e de proveito econômico diretamente mensurável, mostra-se adequada a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
Configura pretensão resistida
a
recusa injustificada da instituição financeira em exibir os documentos solicitados administrativamente, ensejando a condenação nos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 381, III, 382, 383 e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 11.05.2021,
DJe
14.05.2021; TJMT, N.U 1037844-21.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025; TJMT, N.U 1066319-84.2024.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025, DJE 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Tereza Pereira da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada
de provas ajuizada em face de Banco
Inbursa
S.A., por meio da qual o Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá homologou a prova produzida, reputando exibidos os documentos requisitados pela parte autora, sem fixação de honorários advocatícios e com custas processuais a cargo da requerente, cuja exigibilidade restou suspensa em
razão da gratuidade da justiça.

Na origem, a autora alegou ter identificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de empréstimo consignado (n.º 202408210807145) que afirma jamais ter pactuado com o Banco INBURSA
S.A..
Informou que tentou solucionar a questão na esfera administrativa, encaminhando notificação extrajudicial solicitando a cópia do instrumento contratual e demais documentos pertinentes. Diante da inércia da instituição financeira, buscou o provimento jurisdicional para a exibição dos documentos, fundamentando seu pedido no artigo 381, inciso III, do CPC.

A sentença homologou a prova produzida inerente aos documentos/contratos requisitados pela parte autora, declarando exibidos os documentos juntados pelo banco, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Além disso, consignou que não eram devidos honorários advocatícios, em razão da inexistência de sucumbência e litigiosidade na causa, e atribuiu
as custas
à autora, com exigibilidade suspe
nsa pela gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do julgado quanto aos ônus
da
sucumbência. Argumenta que o princípio da causalidade deve prevalecer, uma vez que a instituição financeira somente exibiu os documentos após a intervenção judicial, ignorando o pedido administrativo formalizado na notificação extrajudicial. Requer o provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em especial honorários advocatícios, em ação de produção antecipada de provas, quando demonstrado prévio requerimento extrajudicial não atendido.

De início, cumpre registrar que o procedimento de produção antecipada de provas, previsto nos artigos 381 a 383 do CPC, possui natureza eminentemente instrumental, destinando-se à obtenção de elementos probatórios aptos a viabilizar a
autocomposição
, orientar a formação do convencimento da parte interessada ou subsidiar eventual demanda futura. Em razão dessa finalidade, a regra, em princípio, é a inexistência de litigiosidade plena, razão pela qual não se cogita, ordinariamente, de sucumbência em sua acepção clássica.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, mesmo nesse procedimento, a discussão do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, desde que limitada à aferição da existência, ou não, de pretensão resistida apta a justificar a condenação da parte que deu causa à instauração do processo.

Nessa perspectiva, o exame da controvérsia deve ser orientado não apenas pelo princípio da sucumbência, mas, sobretudo, pelo princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibi
ção dos documentos solicitados [...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1763809 SP 2020/0245789-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021)
.”

Com efeito, segundo o princípio da causalidade, deve suportar os ônus processuais aquele que, por sua conduta, tornou necessária a provocação da tutela jurisdicional.

Assim, ainda que a exibição documental venha a ser concretizada no curso do feito, a posterior apresentação do documento não afasta, por si só, a responsabilidade da parte que, anteriormente, deixou de atender solicitação legítima formulada na via extrajudicial.

No caso, a apelante demonstrou ter buscado, na esfera administrativa, a obtenção da documentação referente ao contrato de empréstimo consignado que lhe é atribuído, mediante regular notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira antes do ajuizamento da presente medida.

Consta, ainda, comprovação de recebimento da notificação, sem que tenha havido resposta útil ou exibição espontânea do instrumento contratual no prazo assinalado.

Nessas circunstâncias, evidencia-se que a autora somente precisou recorrer ao Poder Judiciário porque o banco permaneceu inerte diante de solicitação legítima, o que configura pretensão resistida e atrai a incidência do princípio da causalidade.

Nesse
contexto
:

“[...] A notificação extrajudicial enviada pelo autor comprova a tentativa administrativa frustrada de obter os documentos, circunstância que configura pretensão resistida. A apresentação dos documentos apenas em sede de contestação não afasta a resistência previamente demonstrada, pois a necessidade de ajuizamento da ação decorreu da omissão do réu na esfera administrativa. [...] (N.U 1037844-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025).”

“[...]
“
1
. Configura pretensão resistida
a
recusa injustificada da instituição financeira em exibir integralmente os documentos solicitados administrativamente, ensejando a condenação nos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.
[
...]
(N.U 1066319-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)
.”

Não procede, portanto, a compreensão de que a posterior juntada dos documentos aos autos seria suficiente para afastar a condenação em honorários advocatícios.

A exibição apenas após a
angularização
da relação processual não descaracteriza a resistência anteriormente manifestada pela omissão da instituição financeira, tampouco elimina o nexo causal entre essa conduta e a necessidade de ajuizamento da demanda.

Desse modo, ao afastar a condenação da parte requerida ao pagamento da verba honorária, a sentença deixou de observar que foi justamente a omissão administrativa do banco que impôs
à
consumidora a necessidade de
judicializar
a questão para obter acesso a documento diretamente relacionado à sua esfera jurídica.

No tocante ao arbitramento da verba honorária, entendo adequado, na hipótese, o seu estabelecimento por apreciação equitativa, uma vez que a presente medida possui natureza instrumental e se destina, de forma imediata, à simples obtenção de documento, sem conteúdo condenatório e sem proveito econômico direto mensurável nesta sede.

Nessa linha, consideradas as particularidades do caso concreto, mostra-se proporcional e razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO a
o recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar o Banco INBURSA S.A. ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no princípio da causalidade e no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026